Tribunal: TJSP
Processo: 1511271-29.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base – Personalidade – Possibilidade de aferição pelo Magistrado – Maus antecedentes e reincidência – Certidões distintas usadas – Bis in idem – Inocorrência; Multirreincidência e Confissão judicial – Compensação integral da pena – Impossibilidade – Precedente – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Afastamento

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base – Personalidade – Possibilidade de aferição pelo Magistrado – Maus antecedentes e reincidência – Certidões distintas usadas – Bis in idem – Inocorrência; Multirreincidência e Confissão judicial – Compensação integral da pena – Impossibilidade – Precedente – Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 – Estado de calamidade pública decretado – Afastamento da agravante – Delação de coautor – Atenuante inominada – Não reconhecimento – Subtração de objeto de uma das vítimas praticado exclusivamente pelo coautor – Crime único – Não reconhecimento;
Roubo qualificado – Reincidência e maus antecedentes – Gravidade concreta da conduta – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime fechado – Possibilidade – Detração penal – Matéria afeta à execução – Recurso provido em parte.